Tribunal: TJSP
Processo: 2120567-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL – Decisão sucinta não é decisão nula, por ausência de fundamentação – Elementos dos autos suficientes para se compreender os termos do decidido – Defesa processual rejeitada – Ausentes tanto perigo na demora quanto verossimilhança do alegado – Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos – Tutela antecipatória bem denegada

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL – Decisão sucinta não é decisão nula, por ausência de fundamentação – Elementos dos autos suficientes para se compreender os termos do decidido – Defesa processual rejeitada – Ausentes tanto perigo na demora quanto verossimilhança do alegado – Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos – Tutela antecipatória bem denegada na espécie – JUSTIÇA GRATUITA – Documentação trazida ao feito que afasta a necessidade da benesse no caso concreto – Dificuldade financeira momentânea, porém, que exsurge do feito e justifica o diferimento das custas a final – Decisão que deve ser alterada nessa parte, para tanto – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2120567-65.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
SÉRGIO ANDRÉ FERREIRA LIMA SEABRA DE NORONHA e SOHO &
BRIGHTON METALS LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120567-65.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.949 - aba
2
Voto no 33.949
Agravo de Instrumento no 2120567-65.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: SOHO & BRIGHTON METALS EIRELI e OUTRO
Agravada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TUTELA
DE
URGÊNCIA

SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL Decisão sucinta
não é decisão nula, por ausência de fundamentação
Elementos dos autos suficientes para se compreender os
termos do decidido
Defesa processual rejeitada

Ausentes tanto perigo na demora quanto verossimilhança
do alegado
Requisitos do art. 300 do CPC não
preenchidos
Tutela antecipatória bem denegada na
espécie JUSTIÇA GRATUITA Documentação trazida
ao feito que afasta a necessidade da benesse no caso
concreto Dificuldade financeira momentânea, porém, que
exsurge do feito e justifica o diferimento das custas a final
Decisão que deve ser alterada nessa parte, para tanto
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivamente
interposto por Soho & Brighton Metals EIRELI e por Sérgio André
Ferreira Lima Seabra de Noronha, contra r. decisão proferida nos autos
da ação de anulação de débito fiscal por eles movida contra a Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, que indeferiu tutela de urgência para
suspender a exigibilidade do aludido débito e indeferiu a justiça
gratuita. Sustentam a nulidade da decisão por falta de
fundamentação ou sua reforma, pois demonstradas, quanto à
antecipação da tutela, tanto o perigo da demora quanto a
verossimilhança do alegado, e quanto à gratuidade, a inequívoca
necessidade para enfrentar o andamento processual sem sacrifício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120567-65.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.949 - aba
3
próprio e familiar.
Foi deferido parcialmente o efeito ativo ao recurso apenas
para determinar o andamento do feito sem o recolhimento das custas, a
fim de impedir sua prematura extinção (fls. 13/16). Em contraminuta
postulou-se o desprovimento do recurso (fls. 20/27). Instados por este
Relator (fls. 28 e 52), os agravantes juntaram outros documentos (fls.
31/51 e 55/68).

É o relatório.
A decisão não padece do vício de ausência de
fundamentação, na medida em que decisão sucinta não é nula,
mormente em se tratando de interlocutória ainda na fase inicial do feito
e considerando que os elementos de convicção trazidos ao feito foram
suficientes para entendimento da decisão, tanto que os autores lograram
produzir extensa minuta recursal referente ao mérito recursal. Fica, pois,
por este voto, afastada tal defesa processual.
Quanto ao mérito recursal, iniciando pela tutela de
urgência, melhor sorte não está a merecer a irresignação ora debatida.
Não se vislumbra na espécie a menor verossimilhança das
alegações, cabendo a invocação do argumento deduzido na resposta
recursal, porquanto dependem suas teses de dilação probatória, o que
afasta a possibilidade de tutela antecipada e, ao contrário, o dano
reverso se nos afigura como muito mais intenso no caso concreto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120567-65.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.949 - aba
4
conforme também superiormente demonstrado pela agravada em sua
contraminuta. Igualmente ausente na espécie o perigo de demora, na
medida em que o êxito a final da demanda anulatória provocará a
extinção do AIIM e da respectiva execução fiscal, nada havendo a se
deduzir que possa levar o intérprete a conclusão diversa.
Logo, seja pelo acima exposto seja pela aplicação do
princípio constitucional da não cumulatividade e da impossibilidade de
interpretação extensiva no caso concreto, não se encontram presentes os
requisitos do art. 300 do CPC para justificar a concessão da antecipação
pleiteada, tendo andado bem a r. decisão de primeiro grau quanto a esse
ponto.
O reclamo recursal comporta parcial acolhimento, porém,
quanto ao outro tópico da mencionada decisão. A documentação
trazida aos autos, seja no feito originário seja na inicial recursal ou em
atendimento às determinações desta Relatoria (cf. fls. 28, 31/52 e
55/68), não evidenciaram situação tal que impeça os recorrentes de
arcar com o adiantamento das custas e despesas processuais.
No entanto, indiscutível que eles passam por dificuldades
financeiras momentâneas, que permitem (e até recomendam) o
diferimento do tal recolhimento a final, propiciando o acesso ao
Judiciário. Para permitir tal concessão, é de rigor a reforma apenas
parcial da decisão atacada.
Isto posto, meu voto dá parcial provimento ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120567-65.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.949 - aba
5
para, mantido o indeferimento da tutela de urgência, determinar o
diferimento das custas e despesas processuais a final.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)